Tribunal: TJPA
Processo: 0002660-96.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002660-96.2011.8.14.0201

APELANTE: EVANDRO BATISTA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 – AGRESSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – TOTAL IMPROVIMENTO.

Entende-se como suficiente para a sua configuração tão somente o porte de armamento sem a devida autorização legal ou regulamentar, sendo despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito (10985052 - Pág. 9), o qual atestou a lesão sofrida por Everton da Silva Martins, por meio de uma ação pérfuro-contundente causada por um disparo de projétil de arma de fogo, bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento ao recurso da defesa,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EVANDRO BATISTA DOS ANJOS
interpuseram Recursos de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o ora recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/11/2010, Paulo Sergio havia ordenado ao seu empregado, Evandro Batista dos Anjo, ora apelante, para que fizesse vigilância do estabelecimento comercial, uma panificadora. Na ocasião, Paulo cedeu uma arma de fogo a Evandro, para garantir a segurança do estabelecimento. Momentos depois, Evandro, de posse da arma, não prestou o devido cuidado no seu manuseio, vindo esta a disparar acidentalmente, atingindo outro empregado, o senhor Everton da Silva, o qual sofreu lesões corporais de natureza grave. Ressalta-se que ambos não possuem habilitação para portar arma de fogo, não possuindo autorização legal.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação, requerendo a sua absolvição por ausência de materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, visto que a arma utilizada no crime não foi apreendida e periciada para fins de atestar sua potencialidade lesiva. Noutro viés, requereu a redução da pena base imposta ao apelante, sob a alegação de estar desproporcional, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, o Parquet em 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida a condenação.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

Pleiteia a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, visto que a arma utilizada no crime não foi apreendida e periciada para fins de atestar sua potencialidade lesiva.

De início, cumpre destacar que o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, prescindindo-se da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, tanto que é irrelevante o fato da arma estar sem munição.

Assim, entende-se como suficiente para a sua configuração tão somente o porte de armamento sem a devida autorização legal ou regulamentar, sendo despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito (10985052 - Pág. 9), o qual atestou a lesão sofrida por Everton da Silva Martins, por meio de uma ação pérfuro-contundente causada por um disparo de projétil de arma de fogo, bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual.

A testemunha Everton da Silva Martins, relata em Juízo:

“Que no dia 11 de novembro de 2010, estava trabalhando na padaria, na rua Santa Isabel, onde era confeiteiro e por volta de oito horas da noite, o dono da padaria, por achar que tinha alguém a rondando com o objetivo de roubá-la, entregou uma pistola calibre 380, que estava em sua cintura, para Evandro, e disse para ele ir para frente do estabelecimento. Que Evandro, como não sabia manusear a arma, acidentalmente efetuou um disparo, acertando a sua perna esquerda. Que fui socorrido, sendo levado para o hospital Abelardo Santos”.

A testemunha Jeoas dos Santos Alves perante autoridade policial:

“Que chegou no local do fato e percebeu uma grande mancha e sangue que estava sendo limpa pelo padeiro de alcunha COSTELA (EVANDRO BATISTA DOS ANJOS; Que perguntou a COSTELA o que havia ocorrido, tendo este dito ao depoente que o patrão PAULO SÉRGIO FURTADO DA SILVA havia lhe entregue uma arma de fogo, tipo pistola, para ele fazer serviço de segurança na frente da panificadora, mas COSTELA disse que de posse da arma, resolveu manuseá-la, vindo a efetivar disparo acidental que atingiu em cheio na perna esquerda o confeiteiro EVERTON”.

Desse modo, resta comprovado a autoria e materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição, já que, como dito, é despicienda a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva do armamento, estando consumado o crime pelo simples fato do citado apelante portar arma de fogo sem a devida autorização legal ou regulamentar.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer a defesa a redução da sua pena base, sob a alegação de estar desproporcional, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em razão da valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, o que se mostrou em grau elevado, tendo em vista que teve como resultado a lesão corporal da testemunha Everton da Silva Martins, nada havendo que se reparar neste aspecto.

O Juízo
a quo
tornou a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a ausência de atenuantes, agravantes ou causa de aumento ou diminuição.

Adianto que não há possibilidade de aplicar a pena no mínimo legal, eis que existem evidentemente circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ressalto que não existe obrigatoriedade de ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, pois o
quantum
da pena-base poderá ser aumentado se este critério for devidamente justificado pelo Juízo de piso, sendo obedecido o devido processo legal, bem como o princípio da proporcionalidade.

Desta feita, merece ser mantida a sanção imposta ao apelante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao mesmo, fato que autoriza a sua exasperação acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024